Tribunal: TJDFT
Processo: 0713745-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713745-73.2019.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA EMBARGADO: LUCIANO DE CASTRO ALVARES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração (ID 13099945) opostos por EDUARDO AUGUSTO ROCHA MIRANDA contra LUCIANO DE CASTRO ALVARES em face de Acórdão (ID 12837127) que negou provimento ao Agravo de Instrumento. Em observância ao disposto no art. 1.023, § 2o do CPC, intimem-se a parte Embargada para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2019 14:01:21. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador